Tribunal: TJDFT
Processo: 0707623-30.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707623-30.2022.8.07.0003 RECORRENTE: MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. PRESENTE. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. INEXISTENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE. INEXISTENTE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação, devendo a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. 1.1. A ação não objetiva apenas rescisão do contrato, mas também a indenização por dano moral em razão do sofrimento psíquico causado à autora pelo desconto de empréstimo indevido. Preliminar arguida. 2. Nos termos do art. 14, do CDC, o fornecedor apresenta responsabilidade objetiva em relação aos danos causados aos consumidores em virtude de defeitos decorrentes dos serviços por ele prestados. Isso significa apenas que a responsabilização do fornecedor independe da aferição de culpa, sendo necessário comprovar não apenas o prejuízo sofrido, mas também o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado. 3. Não demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo consumidor e o serviço prestado pela instituição financeira, não há que se falar em responsabilidade objetiva, inexistindo o dever de indenizar. Artigo 14, §3o, do CDC. 4. O Banco réu indicou em sua contestação que os contratos digitais são assinados por SMS, onde o signatário deve enviar cópia de seu documento de identidade e uma "selfie", o que não foi refutado pela autora em réplica, que se limitou a reiterar as alegações da petição inicial, evidenciando que a autora realizou os procedimentos exigidos para a contratação digital. 5. Inexistindo irregularidades no contrato de empréstimo pactuado com a instituição bancária, não há que se falar em nulidade ou em suspensão dos pagamentos descontados na folha de pagamento da contratante. 6. Preliminar rejeitada. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido. Sentença reformada. A recorrente aponta violação à lei 8.078/1990 sem indicar os dispositivos que teriam sido vilipendiados, bem como ao enunciado 479 do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “(...) incide o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido contrariados, ou quais dispositivos legais da lei citada genericamente seriam objeto de dissídio interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado sumular: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.179.266/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Igualmente, não merece seguimento ao apelo quanto à indicada contrariedade ao ao enunciado 479 do STJ, porquanto “o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão ‘lei federal’. Nesse sentido, a Súmula 518 /STJ: ‘Para fins do artigo 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula’” (AgRg no REsp n. 2.007.173/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017